Tribunal: TJPA
Processo: 0004861-42.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5955 - ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004861-42.2017.8.14.0301

APELANTE: RICARDO MONCAO DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO.
ITCMD. ALEGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E NÃO DE DOAÇÃO. SUPOSTO ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO COMPROVA A OCORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMO. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE VERIFICA QUALQUER ELEMENTO NOS AUTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora:
Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal),
Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por RICARDO MONÇÃO DE SOUZA visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª
Vara
de Execução Fiscal da Comarca de Belém que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL aforada em desfavor do ESTADO DO PARÁ, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, condenando a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 11061143).

Em suas razões (id. 11061144), o apelante aduziu

não ser devido o ITCMD, ante à ausência de fato gerador, uma vez que, em verdade, se tratou de contrato de empréstimo e, não, de doação, devendo ser declarados nulos os lançamentos tributários descritos nos Autos de Infração e Notificação Fiscal nº 012015510000802-6 e nº 012015510000801-8.

Destacou que, apesar de ter inserido em suas declarações de imposto de renda que eram doações, realizou a devida retificação antes mesmo da efetivação da notificação pela Fazenda Pública.

Ao final, postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento nos termos que expõe.

Houve apresentação de contrarrazões no id. 11061150.

Autos distribuídos à minha relatoria, tendo eu, no id. 11740416, recebido o recurso no duplo efeito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante do id. 11767866, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A controvérsia dos autos versa acerca da possibilidade, ou não, de o autor da ação principal ver declarada a nulidade dos lançamentos tributários descritos nos Autos de Infração e Notificação Fiscal nº 012015510000802-6 e nº 012015510000801-8, referente ao Imposto sobre Transmissão Mortis Causa e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCMD.

Em princípio, saliento que, no caso de ITCMD, o prazo para lançamento para constituição do crédito tributário observa a regra geral, de cinco anos, contida no inciso I do art. 173 do CTN, iniciando-se a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Vejamos:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

Outrossim, é cediço que apenas com o envio adequado da notificação para o contribuinte cessa o prazo da decadência, sendo este o marco definitivo para a constituição do crédito tributário (art. 145 do CTN).

No caso dos autos, as alegadas doações que deram origem ao crédito tributário ocorreram em 2010, 2012, 2013.

Relativamente aos anos em questão, o Fisco deveria constituir o crédito tributário no prazo de cinco anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato gerador, expirando, respectivamente, ao final de 2015, 2017 e 2018.

Considerando que os autos de infração foram lavrados em 05/05/2015 (id.11061096), tendo com data de notificação o dia 13.05.2015 (id. 11061095), não há o que falar em decadência, posto que o lançamento e a notificação se deram dentro do prazo previsto no artigo 173, I, do CTN.

Quanto ao mérito, destaco que o Auto de Infração nº 012015510000801-8 se originou a partir da declaração de imposto de renda do exercício 2011 do recorrente (ano-calendário 2010) que indicou a ocorrência de recebimento de doação da quantia de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) de sua avó, sem que tenha havido o recolhimento do imposto respectivo.

Como bem destacou o juízo primevo, em que pese o ora apelante ter procedido a retificação da declaração de imposto de renda ano-calendário 2010, isso ocorreu somente em 10/03/2015, ou seja, passados quase 4 (quatro) anos da declaração originária (20.04.2011).

Ademais, os documentos apresentados pelo requerente não são capazes de comprovar o alegado erro de que houve realização de empréstimo pessoal ao invés de doação, ante a ausência de qualquer prova de movimentação de valores com o referido intuito.

Nas outras operações que originaram o Auto de Infração nº 012015510000802-6, a declaração de imposto de renda do ano-calendário 2012 (enviada em 23/04/2013 – Id.11061088 – fl. 06), indica que o recorrente recebeu de Maria de Lourdes Brandão e Monção o importe de R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais) a título de doação (id nº 11061089), retificada em 16/03/2015 (id nº 11061113).

Já no ano-calendário 2013, consta o recebimento em doação de R$100.000,00 (cem mil reais) da avó do autor (id nº 11061087), que posteriormente foi retificada para empréstimo.

Deveras, à míngua de qualquer documento formal apresentado, não há como franquear ao contribuinte a possibilidade de qualificar doações (sujeitas à incidência de ITCMD) como empréstimos pessoais ou qualquer outra figura jurídica que escape à tributação pelo ITCMD.

Nesse sentido, não tendo o ora apelante conseguido demonstrar a inexistência do fato gerador do imposto em questão, não deve prosperar o recurso de apelação interposto.

Em mesmo sentido é a jurisprudência pátria:

TRIBUTÁRIO. ITCMD. CDA. Alegação de realização de empréstimo; não de doação. Suposto erro no preenchimento da Declaração do Imposto de Renda. Conjunto probatório que não comprova a ocorrência de empréstimo. Hipótese em que não se verifica qualquer elemento nos autos a afastar a presunção de

veracidade e legalidade do ato administrativo. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1028739-40.2019.8.26.0053; Relator (a): Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/10/2022; Data de Registro: 18/10/2022). (grifei)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL. ITCMD. Auto de Infração lavrado em razão de não pagamento do ITCMD devido por doação recebida e declarada no Imposto de Renda 2008/2009. Multa capitulada no artigo 38, inciso II, alínea "a" do RITCMD. Alegação de equívoco no lançamento do valor recebido. Apresentação de declaração retificadora e contrato de empréstimo. Retificação da declaração efetuada em 2012 e contrato de empréstimo simples, sem registro em cartório ou assinatura de testemunhas.
Ato administrativo que goza da presunção de legitimidade e veracidade. A dúvida quanto aos fatos constitutivos do direito do autor milita em favor da Fazenda, incumbindo ao autor demonstrar de forma cabal suas alegações, o que, na hipótese dos autos, não ocorreu. Acrescente-se que dos fatos narrados e do conjunto probatório não se vislumbra a prática de atos que coloquem em dúvida a legitimidade e a legalidade dos atos administrativos
. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 0003893-51.2014.8.26.0602; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/10/2019; Data de Registro: 25/10/2019) (grifei)

Dessa forma, o teor da sentença não se mostra passível de reforma, devendo ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, conforme fundamentação ao norte exposta.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 01/12/2023